Tribunal: TJBA
Processo: 8001692-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001692-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO NOGUEIRA MACHADO

Advogado(s)
:
ELISANGELA PAULA DO SACRAMENTO PEIXE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

1.
A
gravo de Instrumento interposto por Marcelo Nogueira Machado, contra decisão interlocutória do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Itacaré, que indeferiu o pedido de gratuidade de
J
ustiça formulado em
Ação Declaratória de Nulidade de Rescisão Unilateral de Contrato
Administrativo
c/c
Cobrança
e
Indenização
p
or Dano Mora
l.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

V
erificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de Justiça ao Recorrente, à luz da presunção relativa de hipossuficiência prevista no Código de Processo Civil e da documentação constante
d
os autos.

III. RAZÕES DE DECIDI
R

3. A concessão da gratuidade de Justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos, conforme o disposto no art. 98 do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa de veracidade.

4. A presunção legal pode ser afastada, quando os elementos constantes dos autos indicarem capacidade contributiva, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

5. No caso, o Agravante deixou de apresentar documentos capazes de alterar o entendimento do Juízo de origem.

6. A atuação profissional como Professor Universitário e Advogado, aliada à causa de pedir deste feito, que versa sobre sua contratação, em procedimento de inexigibilidade de licitação, para a
r
eforma da Lei n.º 322/2011 e legislação regulamentar
,
do Município de Itacaré,

no montante de R$ 4
0.000,00
(quarenta mil
reais
),
contradizem a tese de carência econômica
.

7. Diante do valor elevado das custas processuais (R$ 3.578,36), admite-se o parcelamento em 10 (dez) vezes, com base no art. 98, § 6º, do CPC, a fim de viabilizar o acesso à jurisdição sem prejuízo à parte.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1327762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018, DJe 14.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1258169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n. 8001692-09.2025.8.05.0000, em que figuram como
A
gravante
MARCELO NOGUEIRA MACHADO
, sendo

A
gravad
o
o

MUNICÍPIO DE ITACARÉ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.